Tribunal: STF
Processo: AR 952
Classe: AR
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-17
Data de publicação: 1974-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INTERPOSTO CONTRA A
SENTENÇA RESCINDENDA, NÃO FOI CONHECIDO POR HAVE-LO SUPRIMIDO O ATO
INSTITUCIONAL N. 6, DE 1969, E EVIDENTE QUE O SUPREMO TRIBUNAL NÃO
APRECIOU A QUESTÃO FEDERAL, SENDO, POR ISSO, INCOMPETENTE PARA
PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.